Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-41.2009.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-41.2009.8.14.0047

APELANTE: CONSTANCIO REIS FILHO, JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA, ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, EDSON MATEUS DA SILVA, GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito Administrativo.
Embargos de Declaração em Apelação Cível.
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Inexistência de contradição e omissão. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, mantendo a condenação imposta na sentença de origem. Os embargantes alegam contradição na fundamentação do acórdão e omissão quanto à análise da retroatividade da Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se há contradição na fundamentação do acórdão embargado, por suposta divergência entre os dispositivos legais citados e os fundamentos da decisão, bem como se houve omissão quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, pois a fundamentação apresentada está em harmonia com a conclusão do julgamento, tendo sido devidamente especificados os dispositivos legais que embasam a condenação dos recorrentes.

4. A jurisprudência citada no acórdão reforça o entendimento adotado, sem que a menção a outros dispositivos legais constitua contradição apta a justificar a oposição dos embargos.

5. Quanto à suposta omissão, o acórdão analisou expressamente a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, reconhecendo a necessidade de dolo para a configuração do ato ímprobo e concluindo que tal elemento subjetivo restou demonstrado nos autos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas para sanar eventuais obscuridades, omissões ou contradições, o que não ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 00035315320168040000, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301301, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000468-41.2009.8.14.0047) oposto
por ADVALDO RODRIGUES DA SILVA e OUTRO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES
DE

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADAS. MÉRITO.
IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. EXISTÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, ante a irregularidade na prestação de contas e nos procedimentos licitatórios realizados no Município de Bannach.

2.
Preliminar de incompetência absoluta.
A justiça estadual é competente para julgar ações de improbidade administrativa que envolvam verbas federais repassadas ao município, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A ilegitimidade passiva alegada pelos membros da comissão de licitação é rejeitada, uma vez que chegar à conclusão acerca da existência de responsabilidade dos Recorrentes é o próprio mérito da ação.
Preliminar não acolhida.

4.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
A ausência de instrução probatória não caracteriza nulidade processual quando a prova documental existente é suficiente para o julgamento da lide.
Preliminar rejeitada.

5.
Preliminar de intempestividade da apelação.
Estando constatado que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, descabe a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira.
Preliminar rejeitada.

6.
Mérito.
A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

7.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo na conduta dos agentes públicos, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

8. As irregularidades praticadas pelos Recorrentes são constatadas por não ter ocorrido a devida publicação dos atos pertinentes aos certames licitatórios Tomada de Preços n.º. 001/2007; 002/2007; 006/2007; 007/2007; 009/2007; 010/2007; 001/2008; 002/2008; 003/2008; 006/2008; 008/2008; cartas convite n.º. 005/2007; e 007/2007, tais como o envio de cartas convite (para a modalidade de regência); publicação de editais.

9. O Relatório de Fiscalização nº 01157 realizado pela Controladoria Geral da União, além de atestar diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios, registra a ausência de comprovação da aplicação das verbas recebidas pelo Município.

10. Mantém-se a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, com as penalidades estabelecidas na sentença de origem.

11.
Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de contradição, aduzindo que há contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do Acórdão, pois, embora o julgado mencione como fundamento para a condenação a tipificação prevista nos artigos 10, VIII, 1ª parte, e 11, caput e incisos I, II e IV, da Lei nº 8.429/92, há trecho do acórdão que contém jurisprudência fazendo referência ao inciso VI, do art. 11 da mesma Lei.

Afirmam que há omissão quanto à análise da retroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no que se refere à exigência da comprovação do elemento subjetivo dolo para a tipificação do ato ímprobo, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição e omissão no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, os Embargantes afirmam que o julgado
foi contraditório por fundamentar a condenação nos artigos art. 10, VIII, 1ª parte, e art. 11, caput e incisos I, II e IV, da Lei nº. 8.429/92, no entanto, há jurisprudência transcrita no acórdão que menciona o inciso VI, do art. 11 da referida Lei.

Contudo, a circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição, uma vez que o acórdão deixa claro que a condenação dos Recorrentes decorre da ocorrência de diversas irregularidades em procedimentos licitatórios e na prestação de contas do gestor municipal, bem como mantém as penalidades, tal como definido pelo julgador de 1º grau, que fundamentou a condenação nos artigos10, VIII, 1ª parte, e art. 11, caput e incisos I, II e IV, da Lei nº. 8.429/92.

As jurisprudências transcritas no acórdão seguem a mesma linha de entendimento pela manutenção da condenação em ação de improbidade, em decorrência de irregularidades em procedimento licitatório e na prestação de contas.

O fato de uma das jurisprudências mencionar dispositivo legal diverso para fundamentar a condenação, não se trata de condenação, uma vez que o acórdão embargado deixa claro os dispositivos legais que fundamentam a condenação no caso analisado.

Desta forma, não há a contradição indicada pelos Embargantes.

Outrossim, acerca da alegada omissão sobre a retroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o acórdão é expresso ao reconhecer a retroatividade da Lei e a necessidade da existência de dolo para manutenção da condenação, o que reputa presente no caso concreto ao manter a condenação. Vejamos:

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e do caráter sancionatório da norma em questão, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas na Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

(...)

Desta forma, há demonstração da prática dos atos de improbidade administrativa e dolo na conduta dos Recorrentes, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

(...)

Desta forma, mantém-se a condenação dos Recorrentes pela prática dos atos de improbidade administrativa e às penalidades decorrentes, tal como definido na sentença.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações dos embargantes, que, em verdade,
valem-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025